Tribunal: TJSP
Processo: 0016822-90.2009.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Reajustes de Remuneração, Proventos ou Pensão
Órgão julgador: Antonio Carlos Villen
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-02-18

Ementa:
r Estadual no 977, de 6 de outubro de 2005. Verba que não pode ser considerada gratificação de função ou de serviço. Extensão aos pensionistas assegurada pelo art. 40, § 8o, da Constituição Federal e art. 7o da EC 41/03. Ação procedente. Verba honorária que não comporta majoração. Recursos oficial, que se considera interposto, e voluntário da ré parcialmente providos para reduzir a taxa de juros de mora para 6% ao ano. Recurso dos autores improvido. Retorno dos autos, nos termos do art. 1.040, II, do Código de Processo Civil, para reexame da matéria após o julgamento do REsp n. 1.492.221/PR. Juízo de retratação. Modificação do acórdão. Necessidade. Juros que devem observar o disposto no art. 5o da Lei no 11.960, conforme o decidido no Tema n. 905 do Superior Tribunal de Justiça e no Tema n. 810 do Supremo Tribunal Federal. Acórdão parcialmente modificado.
(TJSP; Apelação Cível 0016822-90.2009.8.26.0053; Relator (a): Antonio Carlos Villen; Órgão Julgador: 10a Câmara de Direito Público; Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes - 8a Vara de Fazenda Pública; Data do Julgamento: 17/02/2020; Data de Registro: 18/02/2020)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Reajustes de Remuneração, Proventos ou Pensão

Relator(a):

Antonio Carlos Villen

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

10a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

17/02/2020

Data de publicação:

18/02/2020

Ementa:
PENSÃO. Fazenda do Estado. Gratificação por Atividade de Magistério (GAM). Lei Complementar Estadual no 977, de 6 de outubro de 2005. Verba que não pode ser considerada gratificação de função ou de serviço. Extensão aos pensionistas assegurada pelo art. 40, § 8o, da Constituição Federal e art. 7o da EC 41/03. Ação procedente. Verba honorária que não comporta majoração. Recursos oficial, que se

Ementa:
PENSÃO. Fazenda do Estado. Gratificação por Atividade de Magistério (GAM). Lei Complementar Estadual no 977, de 6 de outubro de 2005. Verba que não pode ser considerada gratificação de função ou de serviço. Extensão aos pensionistas assegurada pelo art. 40, § 8o, da Constituição Federal e art. 7o da EC 41/03. Ação procedente. Verba honorária que não comporta majoração. Recursos oficial, que se considera interposto, e voluntário da ré parcialmente providos para reduzir a taxa de juros de mora para 6% ao ano. Recurso dos autores improvido. Retorno dos autos, nos termos do art. 1.040, II, do Código de Processo Civil, para reexame da matéria após o julgamento do REsp n. 1.492.221/PR. Juízo de retratação. Modificação do acórdão. Necessidade. Juros que devem observar o disposto no art. 5o da Lei no 11.960, conforme o decidido no Tema n. 905 do Superior Tribunal de Justiça e no Tema n. 810 do Supremo Tribunal Federal. Acórdão parcialmente modificado.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000104707
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
0016822-90.2009.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que são
apelantes/apelados CARLOS HONORATO (E OUTROS(AS)), ALBERTO
MAROCCHIO
NETO,
ANGELINA
LEONIL
FASCINCONI
ORTIZ,
AOLENIRA MARIA YONASHIRO, CINIRA CAROLINA POPPIN DE
OLIVEIRA, DALVA APARECIDA MOURA DOS SANTOS, DEIZE DE
CASTRO PONCIANO, DULCITA MARIA DE OLIVEIRA CERRI, ELZA
APPARECIDA MOREIRA SALIM, GELY DE ALMEIDA MANGINI,
HELOISA MARIA KIEHL NOTONHA ROESLER, JACIRA MARIA DANIEL
MARTINS, LOURDES ABDALLA FRANCIS FARAH, LUCY CURY YDE,
MARIA AMELIA DE CASTRO BARBOSA CONCEIÇÃO, MARIA CECILIA
FERRAZ AMSTALDEN, MARIA DO CARMO HONORATO, MARIA DOS
REIS CORDEIRO, MARIA STELA DIAS RIBEIRO KACHAN, MARIA
TERESINHA STIVI PEREZ, MARILENA FERRAZ DE MELLO, MIRIAN
YVONE BACCHIN PARAZZI, NARA REGINA FDELKEL SAVIETTO,
ORMINDA PEREIRA DE JESUS LOURENÇO, TEREZINHA BELO
OLIVEIRA GARBOSA, THEREZINHA SARAN DELLA TORRE, SUELI
SPISSO RODRIGUES, TALMAI DA SILVA AUGUSTO, TERESINHA DO
AMARAL PANCIERI e ZENY CAMPOS BERTANHA, são apelados/apelantes
FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO e ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 10a Câmara de Direito Público do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Modificaram parcialmente o
acórdão. V.U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
PAULO GALIZIA (Presidente sem voto), ANTONIO CELSO AGUILAR

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
CORTEZ E TORRES DE CARVALHO.
São Paulo, 17 de fevereiro de 2020.
ANTONIO CARLOS VILLEN
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO No 55/20
10a CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO
APELAÇÃO No 0016822-90.2009.8.26.0053
COMARCA: SÃO PAULO 8a VARA DE FAZENDA PÚBLICA
APELANTES/APELADOS: FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO, JUÍZO
EX OFFICIO, CARLOS HONORATO E OUTROS
JUIZ: ADRIANO MARCOS LAROCA
PENSÃO.
Fazenda
do
Estado.
Gratificação
por
Atividade de Magistério (GAM). Lei Complementar
Estadual no 977, de 6 de outubro de 2005. Verba que não
pode ser considerada gratificação de função ou de
serviço. Extensão aos pensionistas assegurada pelo art.
40, § 8o, da Constituição Federal e art. 7o da EC 41/03.
Ação procedente. Verba honorária que não comporta
majoração. Recursos oficial, que se considera interposto,
e voluntário da ré parcialmente providos para reduzir a
taxa de juros de mora para 6% ao ano. Recurso dos
autores improvido. Retorno dos autos, nos termos do art.
1.040, II, do Código de Processo Civil, para reexame da
matéria após o julgamento do REsp n. 1.492.221/PR.
Juízo
de
retratação.
Modificação
do
acórdão.
Necessidade. Juros que devem observar o disposto no
art. 5o da Lei no 11.960, conforme o decidido no Tema n.
905 do Superior Tribunal de Justiça e no Tema n. 810 do
Supremo Tribunal Federal. Acórdão parcialmente
modificado.
A r. sentença julgou procedente ação ajuizada por
servidores aposentados, integrantes do quadro do magistério da rede
estadual de ensino, para condenar a Fazenda do Estado de São Paulo ao
pagamento da Gratificação por Atividade de Magistério GAM, incluindo
as verbas vencidas e vincendas, com atualização monetária a partir das datas
em que se tornaram devidas e juros de mora de 1% ao mês a contar da
citação, apostilando-se os títulos.
As partes apelaram.
Os autores alegam que os honorários advocatícios
arbitrados em R$ 1.000,00 não atendem ao disposto no artigo 20, § 3o do
CPC. Pedem provimento ao recurso para que a verba honorária seja fixada
entre 10% a 20% do valor da condenação.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
A Fazenda alega que a gratificação por atividade de
magistério é vantagem pro labore faciendo, devida apenas aos servidores
em atividade, consoante o art. 1o da LC 977/05. A vantagem não se
incorpora para nenhum efeito. Sustenta que a pretensão não encontra
amparo no art. 40, § 8o, da CF nem no art. 126, § 4o, da CE. Impugna
também os juros moratórios fixados pela sentença. Pede o provimento do
recurso para que a ação seja julgada improcedente, ou seja fixado o índice
de juros nos exatos termos da Lei Federal no 11.960/09.
Recursos tempestivos e respondidos.
O v. acórdão de fls. 258/263 deu provimento em parte aos
recursos oficial e voluntário da Fazenda, para reduzir a taxa de juros de
mora a 6% ao ano, e negou provimento ao recurso dos autores.
Interposto pela Fazenda do Estado recurso especial
(fls. 266/269), o Presidente da Seção de Direito Público devolveu os autos a
esta 10a Câmara, em atenção ao disposto no art. 1.040, II, do Código de
Processo Civil, à vista do decidido pelo Superior Tribunal de Justiça no
REsp no 1.495.146/MG, DJ 02.03.2018 (fls. 302/306).
Foi determinada a suspensão do processo até decisão final
do Supremo Tribunal Federal no Tema de Repercussão Geral n. 810
(fl. 308). Com a notícia da conclusão daquele julgamento, foram devolvidos
os autos a esta 10a Câmara.
É O RELATÓRIO.
O acórdão de fls. 258/263, que deu provimento em parte
aos recursos oficial e voluntário da Fazenda do Estado, e negou provimento
ao recurso dos autores, tem o seguinte teor:
Considero interposto o recurso oficial, nos termos do art. 475, I,
do CPC.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
A Gratificação por Atividade de Magistério (GAM) instituída
pela Lei Complementar Estadual no 977/05 não pode ser
considerada gratificação de serviço, mas vantagem paga aos
servidores que pertencem ao quadro do magistério, sem
especificação de requisitos especiais. Daí a necessidade de sua
extensão aos inativos e pensionistas, por força do disposto no
artigo 40, § 8o, da Constituição Federal, art. 7o da EC 41/2003 e
art. 3o, parágrafo único, da Emenda 47/2005.
O caráter geral da vantagem foi bem demonstrado na Apelação
com Revisão n. 578.930.5/3-00, Rel. Des. AGUILAR CORTEZ:
“A doutrina explica que as gratificações remuneram serviços
desempenhados em condições incomuns ou anormais de
segurança, salubridade ou onerosidade ou em face de certos
encargos
pessoais
(cf.
Diógenes
Gasparini,
Direito
Administrativo, Ed. Saraiva, p. 180) que, no caso do professor
não existem excepcionalmente porque são inerentes à função,
não são 'condicionais', ou 'modais', ou correspondentes a
condições especiais.
“Embora a lei tenha optado por não instituir a referida vantagem
com caráter geral, limitando-a ao serviço, no que interessou, sem
deixar de considerá-la para a incidência dos descontos
previdenciários, certo é que existia regra constitucional a ser
observada, assegurando a paridade entre os vencimentos da
atividade e os proventos da inatividade e determinando a revisão
destes na mesma proporção e época daqueles (artigo 40, § 4o, da
Constituição Federal, § 8o, na redação da EC 20/98, e artigo 7o
da EC n. 41/03).
“Como observado na Ap. n. 391.913.5/3-00 (TJSP, 10a Câm.,
rel. Des. Reinaldo Miluzzi), em caso semelhante, o benefício foi
instituído sem estabelecimento de condições especiais ou
requisitos específicos, exigido apenas o exercício da função
docente ou equiparada, de modo que não pode se tratar de
vantagem 'pro labore faciendo'. Neste sentido também decidiu o
STF casos semelhantes no RE n. 219500/RS (2a T, 02.12.97, rel.
Min. Maurício Correa) e no AI n. 432.548-8/SP (19.02.03, rel.
Min. Sepúlveda Pertence).
“Assim, têm os autores direito à referida Gratificação por
Atividade de Magistério (GAM) a partir de sua instituição, ou da
aposentadoria, se posterior, nos termos da LC n. 977/05 c.c.
artigo 40, § 8o da Constituição Federal e artigo 7o da EC n.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
41/03, com apostilamento de títulos e pagamento de diferenças
atrasadas atualizadas e acrescidas de juros de mora”.
Esse entendimento está em perfeita consonância com a
orientação que vem sendo adotada por este Tribunal e pelo
Supremo
Tribunal
Federal, no
tocante a gratificações
semelhantes instituídas no serviço público do Estado

Gratificação por Trabalho Educacional (GTE), Gratificação de
Atividade Policial (GAP), Gratificação de Atividade Rodoviária
(GAR), Gratificação de Gestão e Controle do Erário (GECE),
Gratificação de Suporte à Saúde (GASS) etc. Nesse sentido, o
RE 215.858-SP e o AgReg no AI 432.584, entre outros.
A procedência do pedido, por tudo o que ficou consignado, é
inquestionável.
No tocante aos juros de mora, a sentença merece reparo. Em se
tratando de condenação da Fazenda Pública ao pagamento de
verbas remuneratórias devidas a servidor, a taxa deve ser de 6%
ao ano, de acordo com o artigo 1o-F acrescentado à Lei no
9.494/97 pela Medida Provisória no 2.180-35. Cuida-se de
norma especial, que prevalece sobre as normas gerais vigentes
sobre a mesma matéria (art. 406 do novo CC).
O artigo 5o da Lei Federal no 11.960, de 29.06.2009, que deu
nova redação ao referido art. 1o-F da Lei 9.494/97, não se aplica
ao caso concreto, uma vez que o ajuizamento é anterior à sua
vigência. Nesse sentido a jurisprudência do STJ, cujo
entendimento se funda no fato de se tratar de norma de natureza
instrumental material (EDcl no REsp 1071232, Min. Og
Fernandes, publ. 02.02.2010; e EDcl no REsp 1078079, Min.
Arnaldo Esteves Lima, publ. 11.02.2010).
No mesmo sentido, os seguintes precedentes deste Tribunal:
Embargos de Declaração no 994.05.124796-3/50001, 6a Câmara,
j. 08.02.2010, v.u, Relator Sidney Romano Reis, Embargos de
Declaração
no
994.05.021237-9/50001,
8a
Câmara,
j.
10.02.2010, Relator José Santana, v.u, Embargos de Declaração
no 913.268.5/6-02, 11a Câmara, j. 18.01.2010, Relator Ricardo
Dip, v.u.
Por fim, os autores não têm razão no tocante aos honorários
advocatícios. A verba, fixada em R$ 1.000,00 (mil reais), não
comporta majoração. A demanda não é complexa, e a matéria é
deveras conhecida neste Tribunal. Restaram atendidos os

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
parâmetros do art. 20, §§ 3o e 4o, do CPC.
Pelo meu voto, nego provimento ao recurso dos autores e dou
provimento parcial aos recursos oficial, que considero
interposto, e voluntário da ré para reduzir a taxa dos juros de
mora para 6% ao ano, mantida, no mais, a r. sentença.
Verifica-se que o julgado não está em conformidade com o
que foi decidido pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do REsp
no 1.495.146/MG (tema 905). Por tal razão, ele merece ser alterado em
parte, a fim de que, em razão da natureza da relação de direito material
existente entre as partes, os juros sejam calculados conforme os critérios
estabelecidos no art. 5o da Lei no 11.960/2009, a partir de julho de 2009.
Ressalte-se que em 03.10.2019 o Plenário do STF, por maioria, rejeitou os
embargos de declaração opostos contra o acórdão do RE no 870.947/SE e
não modulou os efeitos da decisão anteriormente proferida, de modo que
não mais subsiste o efeito suspensivo concedido pelo Min. Luiz Fux.
Pelo meu voto, com fundamento no art. 1.040, II, do CPC,
em juízo de retratação, altero em parte o acórdão de fls. 258/263 apenas
para que os juros sejam calculados conforme os critérios estabelecidos no
art. 5o da Lei no 11.960/2009, a partir de julho de 2009, nos termos do que
foi decidido no Tema n. 905 do Superior Tribunal de Justiça.
ANTONIO CARLOS VILLEN
RELATOR